Tribunal: TJMT
Processo: 1055179-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055179-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JUCINEIA HERMANA DOS ANJOS FRANCA - CPF: 395.489.611-72 (RECORRENTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n°
1055179-13.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JUCINÉIA HERMANA DOS ANJOS FRANÇA.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do julgamento virtual:
18 a 21/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - BAGAGEM AVARIADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu,
não restou comprovado o fato narrado pela reclamante,
por ausência de comprovação de qualquer registro ou comunicado à reclamada, por meio do relatório de irregularidade de bagagem - RIB - sequer foi juntada cópia de reclamação por meio de sistema eletrônico ou registro de ocorrência policial.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – BAGAGEM DANIFICADA - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM - DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Cuiabá/Maceió/Cuiabá, relatando que teve sua bagagem danificada durante a viagem, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida nos autos considerou que “não existem elementos suficientes para comprovar o alegado na inicial e demonstrar eventual conduta ilícita pela companhia aérea”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

3. O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.”

4.

No caso em concreto, em que pese o Autor alegar que a sua bagagem foi danificada, verifico que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB).

5. Ora, caberia ao Autor, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um relatório de irregularidade de bagagem.

6. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita.

7. Nessa esteira, o artigo 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.

8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, tal como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1038890-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024